Tribunal: TJDFT
Processo: 0745890-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745890-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA CONSOLIDACAO, TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CLINICA CONSOLIDACAO, TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA. O apelante requereu a desistência do feito, conforme documento ID 67801579. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte apelante, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2025 13:32:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora